Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541 STJ. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros, que julgou o pedido liminarmente improcedente, nos termos do art. 332, I e II, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o autor apela para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “GAUSS”, em detrimento do método “PRICE”, assim como a devolução do que foi pago de forma indevida. Alega que há dissonância entre o contrato entabulado e a orientação jurisprudencial do STJ, Súmula 539. Afirma que não há no contrato firmado entre as partes nenhuma cláusula que dispõe a respeito da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, ferindo o princípio à informação consagrado no CDC.
2. O cerne da controvérsia consiste em determinar se o pleito do apelante é contrário a enunciado de súmula, acórdão do STJ ou STF, ou, ainda a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, que enseje a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do CPC, como julgou a sentença.
3. No caso dos autos, estão previstas expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 3.1. O contrato firmado está em consonância com o disposto na Súmula 539, e na Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 3.2. O pleito autoral é contrário a enunciados sumulares e acórdãos em julgamento de recursos repetitivos oriundos do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não merece reparos a sentença que julgou o pedido liminarmente improcedente. 3.3. Precedente: “ (.....) (...) Não há se falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico. (...) 5. Recurso de apelação conhecido e não provido.” (07313144520238070001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 14/12/2023).
4. Sem honorários porquanto não houve fixação na origem, tampouco angularização da lide.
5. Recurso improvido.